Tribunal: TJBA
Processo: 8041190-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041190-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO (MAIS DE 38 DIAS). SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a autora, após quitar débitos de energia elétrica, permaneceu por 38 dias sem o restabelecimento do serviço, que só ocorreu por força de liminar. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária pela demora na religação do serviço após a quitação e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. Restou comprovado que a autora quitou o débito em 16/02/2024, mas o serviço não foi restabelecido no prazo de 24 horas previsto pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021. A privação prolongada de energia elétrica, bem essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante do período de privação (38 dias), comportando majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da COELBA desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A demora excessiva e injustificada no restabelecimento de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral, cujo valor deve ser fixado conforme a extensão do dano e o tempo de privação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2.º e 11; Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8036948-83 .2020.8.05.0001 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2023

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8041190-46.2024.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso da ré e dar provimento parcial ao recurso da autora
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de de 2026
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27